Tribunal: TJDFT
Processo: 0047725-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0047725-59.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA AYRES DA MOTTA, SANDRIA RIBEIRO SANTIAGO APELADO: SANDRIA RIBEIRO SANTIAGO, MARCIA AYRES DA MOTTA DECISÃO Defiro o requerimento de adiamento de julgamento (ID 64218160). Retire-se de pauta. Inclua-se na próxima sessão presencial desta E. Quarta Turma Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator